Tribunal: TJSP
Processo: 0010611-65.2016.8.26.0482
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - RECEPTAÇÃO DOLOSA - Autoria e materialidade do delito demonstradas, bem como o dolo do réu - Prova suficiente para o decreto condenatório - Pena privativa de liberdade e regime prisional aberto fixados com critério e conservados - Afastamento, no entanto, de uma pena restritiva de direitos - Pena privativa de liberdade que não superou o patamar de 01 (um) ano de reclusão -

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - RECEPTAÇÃO DOLOSA - Autoria e materialidade do delito demonstradas, bem como o dolo do réu - Prova suficiente para o decreto condenatório - Pena privativa de liberdade e regime prisional aberto fixados com critério e conservados - Afastamento, no entanto, de uma pena restritiva de direitos - Pena privativa de liberdade que não superou o patamar de 01 (um) ano de reclusão - Recurso parcialmente provido.